Tribunal: TJMT
Processo: 1021994-55.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021994-55.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCILIO DO VALE ALBUQUERQUE - CPF: 180.879.328-54 (ADVOGADO), CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE - CPF: 306.047.188-61 (INTERESSADO), MARCILIO DO VALE ALBUQUERQUE - CPF: 180.879.328-54 (INTERESSADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

INTERESSADO: CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE, MARCILIO DO VALE ALBUQUERQUE

INTERESSADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO ANTERIORMENTE E JULGADO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL - NEGATIVA DE AUTORIA – VIA IMPRÓPRIA - EXCESSO DE PRAZO – COMPLEXIDADE DO PROCESSO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PACIENTE QUE SOFRE BRONQUITE ASMÁTICA
-

INTEGRA GRUPO DE RISCO - RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ - ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A REVOGAÇÃO DA PRISÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A alegação de negativa de autoria é matéria que deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda
profunda incursão em matéria fático-probatória
, não podendo se admitir o conhecimento via
habeas corpus
.

Tendo sido analisado e julgado pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em Habeas Corpus anteriormente impetrado, e não havendo fato novo que possa modificar a situação fática, resta caracterizada a reiteração de pedido, não devendo ser conhecida neste ponto.

Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, não há falar em excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que o feito vem tramitando de forma regular, sem que se configure desídia ou inação por parte da acusação e/ou do Poder Judiciário, sendo compreensível a dilação de lapso temporal em decorrência da complexidade do processo, evidenciada pela pluralidade de réus, e defensores diversos e necessidade de expedição de carta precatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021994-55.2021.8.11.0000

INTERESSADO: CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE, MARCILIO DO VALE ALBUQUERQUE

INTERESSADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 6.7.2021, acusado da prática, em tese, dos crimes de furto qualificado e organização criminosa.

Relata que tem manejado seguidos pedidos de revogação da prisão preventiva perante a magistrada de primeiro grau, os quais têm sido indeferidos e/ou não apreciados.

Neste contexto, sustenta-se que
i)
há excesso de prazo na apreciação dos pleitos defensivos e correspondentes embargos de declaração;
ii)
é necessária a individualização das condutas pelo juízo singular, pois nos autos do processo criminal, não há qualquer elemento de prova que demonstre que integre organização criminosa ou mesmo possuía
vínculo com a
empresa FR transportes;
iii)
o paciente está recebendo tratamento jurídico mais rigoroso que outra acusada, apontada como suposta líder da organização criminosa;
iv)
falta fundamentação às decisões que indeferiram a revogação da prisão preventiva;
v)
o paciente tem sofrido violação em seus direitos humanos, passível de representação perante a OEA;
vi)
a nulidade do decreto cautelar não é passível de convalidação com embargos de declaração; e
vii)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, viii) excesso de prazo na formação culpa, pois encontra-se preso por quase 06 meses.

Assim, postula liminarmente a concessão da ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva do paciente, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi indeferido (id.
114022455).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ocasião que juntou documentos. (id. 113935985).

Em petição complementar, a defesa reitera a negativa de autoria, haja vista que não restou demonstrada a sua participação na associação criminosa, bem como alega que o paciente
sofre de bronquite asmática, pertencendo ao grupo de risco em relação à pandemia do Covid-19 (Id 113968994)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem
(ID.
115520962
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

INTERESSADO: CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE, MARCILIO DO VALE ALBUQUERQUE

INTERESSADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

VOTO:

A prisão preventiva do paciente foi decretada no bojo da denominada “
Operação Safra
”, deflagrada pela Polícia Judiciária Civil, em que se apura a prática de reiterados furtos de cargas de grãos (atuante por supostos 5 (cinco) anos), com
mais de 40 registros de ocorrências
e possível atuação dos investigados nos Estados de Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Pará, provocando vultosos prejuízos econômicos às vítimas.

No que se refere ao suposto tratamento diferenciado, percebe-se que apenas uma acusada -
TATIANE RAMIREZ MAIA
-
em razão de ser genitora de uma criança com menos de doze anos, foi beneficiada com a substituição da constrição cautelar por domiciliar. Mesmo neste caso, este TJMT reconheceu a legalidade do decreto cautelar, admitindo, porém, a sua substituição por domiciliar, por imperativo legal do artigo 318 do CPP. Não há, pois, indicativo de qualquer privilégio para corréus.

Quanto aos argumentos de ausência dos requisitos da prisão preventiva, falta de individualização de conduta e suposta nulidade do decreto cautelar primitivo, tem-se que se tratam de matérias que foram apreciados pelo Colegiado, no julgamento do Habeas Corpus n.
1014751-60.2021.8.11.0000
, sessão realiza em
21/09/2021
, denegado à unanimidade de votos, o qual desafiou a interposição do RHC n. 155202/MT, o qual restou desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça e
manteve a prisão do paciente, consoante fração da decisão do STJ:

“(...)

Como se vê, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada para a garantia da ordem pública, tendo sido amparada na gravidade concreta da prática delituosa, que já gerou, em tese, danos patrimoniais consideráveis às vítimas, bem como na necessidade de se interromper a atuação de grupo criminoso.

Conforme os trechos acima colacionados, o Recorrente supostamente integra associação criminosa atuante há cerca de 5 (cinco) anos na prática de diversos delitos, dentre esses, reiterados furtos e roubos de cargas de grãos, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.

Tais circunstâncias evidenciam o periculum libertatis.

Tal entendimento também está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já se manifestou no sentido de que "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF,
HC
95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/02/2009.)

(...)

Ademais, verifica-se que a suposta conduta criminosa do Recorrente foi devidamente individualizada na ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Estadual, in verbis (fl. 79; grifos diversos do original):

"3. CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE: Cristiano estava conduzindo a carreta VOLVO, de placa DYI-0D69, registrada em nome da F.R.
Transportes EIRELI, que foi utilizada para desviar cargas em Rondonópolis e Ipiranga do Norte por outros motoristas.
Ademais, Cristiano foi surpreendido em Paranatinga, momento em que planejava desviar uma carga inteira de SOJA, em conjunto com os comparsas JOABE e EDIVALDO, conforme Relatório de Investigação n. 32/2021 (Id. 58587181, fls. 56/62)."

(...)

Ainda assim, conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
em delito de autoria coletiva, a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada agente é mitigada diante da complexidade do caso.
A propósito: RHC 93.999/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018 (DJe 26/03/2018).

Registro, por fim, que o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.
(...)

Dessa maneira, não vislumbro
fato novo que possa modificar a situação fática do paciente, sendo
o presente remédio heroico mera reiteração, sendo descabido, sobre tais pontos, nova análise.

Por outro lado, a suposta ausência de provas quanto à sua participação na organização criminosa,
constitui o mérito da imputação, exigindo exame da prova dos fatos
, o que é flagrantemente incabível em sede de habeas corpus, e ao menos por ora, a materialidade e os indícios de autoria do crime em relação ao paciente encontram-se presente.

Quanto à alegada omissão da Magistrada Singular em analisar seu pleito, em consulta ao sistema PJE na origem,

constata-se quem em 25 de janeiro de 2022, manteve a prisão preventivas dos acusados,

nos termos dos artigos 312 e 313 c/c. o parágrafo único do artigo 316, todos do Código de Processo penal, bem como
designou audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de março de 2022.

Deste modo, por ora, também não há falar em excesso de prazo para formação da culpa, pois não se pode ignorar que há 15 (acusados) denunciados no polo passivo e defensores diversos, sem falar nas circunstâncias que tornam a ação penal mais complexa, em especial pelo fato de que os crimes teriam ocorrido em vários municípios do Estado de Mato Grosso, com os acusados presos em unidades prisionais de outros Estados, enquanto a ação penal tramita na vara especializada da Comarca de Cuiabá/MT, a exigir a expedição de cartas precatórias.

Assim, é compreensível a dilação de lapso temporal em decorrência da complexidade do feito, de forma que a duração do processo e da prisão cautelar do paciente – no caso, 07 (sete) meses - ainda respeita os limites do razoável, quando analisada à luz das peculiaridades do caso concreto, não podendo tal tempo transcorrido ser admitido como mora estatal desarrazoada.

Em relação ao fato de

ser portador de bronquite asmática, registro que

de acordo com os elementos dos autos, não comprovou-se

a necessidade imediata de sua soltura, ademais, não sobreveio qualquer elemento apto a evidenciar que o paciente se encontraria privado, no interior do estabelecimento prisional, de tratamento e acompanhamento médico necessários para a patologia por ele suportada, não restando indicada, pois, a existência de prejuízo em sua manutenção junto ao cárcere, medida que, como bem restou demonstrado, se faz necessária, no caso concreto.

Por fim, a alegação de violação aos direitos humanos do paciente, passíveis de denúncia perante organismo internacional não merecem tratamento nesta via, sendo, porém, assegurado pela Constituição Federal o livre direito de petição do paciente, seja perante os Tribunais pátrios ou, caso queira, perante as Cortes Internacionais de Direito Humanos.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022